Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715708-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2. Frise-se que, mais recentemente, quando do julgamento no EREsp n. 1.518.169/DF, a Corte Especial do STJ novamente se debruçou sobre o tema, e estabeleceu que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 4. Na espécie, tem-se que a dívida atualizada até 13/6/2023 ostenta o valor de R$398.532,94 (trezentos e noventa e oito mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), consoante planilha acostada aos autos, ao passo que o executado/agravado aufere rendimento bruto em quantia mensal aproximada de R$27.827,67 (vinte e sete mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), e líquido de R$8.668,91 (oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), conforme contracheque referente ao mês de janeiro de 2023 (ID origem 148576863). 5. Ademais, constata-se terem sido esgotados os “meios executórios que garantam a efetividade da execução", nos termos do precedente do c. STJ acima referenciado, pois, desde 2006, a cooperativa exequente vem buscando bens penhoráveis em nome do executado, com realização de diversas medidas constritivas, sem, contudo, obter êxito na satisfação integral do seu crédito. 6. À míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias capazes de obstaculizar o adimplemento da dívida executada, tem-se que a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) – e não de 10% (dez por cento), requerido pela exequente – sobre a remuneração líquida do devedor até a quitação integral da dívida, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da exequente/agravada. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à impenhorabilidade por superendivamento. Defende que o somatório das despesas mensais básicas do recorrente, necessários à sua subsistência mínima e preservação de sua dignidade, somadas às parcelas de empréstimos consignados, já ultrapassam o patamar atual dos seus ganhos líquidos e, assim, qualquer valor constritivo adicional a ser imposto ao executado terá o condão de ameaçar seu mínimo existencial, já comprometido por diversas dívidas. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente, bem como de colacionar qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não deve prosseguir, porque não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). De outro lado, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023